Tribunal: STF
Processo: HC 196706
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula da Silva em favor de Juliana Aparecida de Lima, contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 638.329/SP.
    A impetrante narra que a paciente, presa preventivamente em 14.12.2020, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 23 papelotes de crack.
    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (eDOC 1, p. 12)
    Declara que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita e requer a superação da Súmula 691 do STF. 
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, é relevante o seguinte fundamento do decreto prisional:
    “Segundo consta do relatório final da digna autoridade policial, a autuada Juliana fugiu do local dos fatos no momento da ocorrência policial, e pelos elementos colhidos na fase policial, tudo indica que ela seja a dona da ‘biqueira’". (eDOC 5, p. 33)
    Efetivamente, a evasão e homiziamento da paciente após a perseguição policial e decretação da prisão temporária (de 23.10.2020 a 14.12.2020) constitui indício relevante de intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, o que caracteriza fundamento, em tese, válido para se manter o decreto prisional. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 127.578 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.9.2015)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente